Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700840-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA SILVA DE SOUZA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO ID 18243395. Nada a prover, porque na decisão objeto do ID 17503106 julguei prejudicado o presente recurso. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator